Tribunal: TJBA
Processo: 8163491-92.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 8163491-92.2024.8.05.0001 Embargante/Recorrente: Vanessa Lago Nery Advogado: Dr. Adriano Nunes Nery (OAB/BA: 58.904) Advogado: Dr. José Mário Dias Soares Júnior (OAB/BA: 56.498) Advogada: Dra. Ananda Carla Pereira Mercês (OAB/BA: 72.972) Embargado/Recorrido: Jazon Ferreira Primo Júnior Advogado: Dr. Vinícius de Souza Assumpção (OAB/BA: 32.035) Embargado/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Cíntia Crusoé Guanaes Gomes Soares Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Procuradora de Justiça: Dra. Laís Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Vanessa Lago Nery em face do acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, que, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a rejeição da queixa-crime subsidiária apresentada em face de Jazon Ferreira Primo Júnior. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta a Embargante que o acórdão é omisso e contraditório, pois teria deixado de aplicar tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Alega que, segundo tal precedente, o procedimento investigatório do Ministério Público deve observar os mesmos prazos do inquérito policial, com prorrogações dependendo de autorização judicial. Argumenta que a inobservância desses marcos temporais configura, por si só, a inércia do Parquet, legitimando a ação subsidiária. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, “a fim de sanar a omissão apontada e assegurar a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318”, e a “atribuição de efeito modificativo, para reformar a decisão embargada e admitir a queixa-crime subsidiária”. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito interposto por Vanessa Lago Nery, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. IV – A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Entretanto não houve omissão, mas conclusão diversa daquela pretendida pela Embargante - o que não autoriza o manejo de Embargos de Declaração. Outrossim, inexiste contradição no acórdão. O que a Embargante denomina de “contradição” é, na verdade, discordância quanto ao entendimento adotado pela maioria do órgão colegiado. V – Importa salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer os parâmetros para os poderes investigatórios do Ministério Público, no julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, determinou controles sobre a duração dos procedimentos investigatórios criminais (PICs), mas não afirmou que qualquer excesso temporal, por si só, configura a inércia exigida para o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública. O foco da decisão da Suprema Corte recaiu sobre a garantia dos direitos do investigado e a necessidade de controle judicial. Embora tenha imposto a observância dos prazos e a necessidade de controle judicial para prorrogações, o STF não equiparou automaticamente o mero descumprimento dos prazos à inércia que enseja o exercício da ação penal privada subsidiária da pública. VI – A aptidão de um excesso temporal para configurar a inércia (abrindo espaço para a ação subsidiária) é uma questão de análise do caso concreto, exigindo uma apuração aprofundada das circunstâncias fáticas que envolveram o prolongamento da investigação. Na hipótese dos autos, não há omissão ou contradição, tendo o acórdão embargado enfrentado, de forma clara, objetiva e fundamentada, a questão central debatida nos autos, concluindo pela inexistência de inércia do Ministério Público apta a ensejar o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 8163491-92.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Vanessa Lago Nery, e, como Embargados, Jazon Ferreira Primo Júnior e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.